Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740276-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELSON MACHADO DECISÃO Trata-se de requerimento de distinção formulado pelo recorrido NELSON MACHADO que, em manifestação juntada no ID. 49557571, entende que a questão a ser submetida a julgamento perante as instancias superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), não se enquadra dentre as matérias objeto de análise nos autos do Recurso Extraordinário no. 1.317.982 (Tema 1.170). Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou resposta, declinando pela rejeição do pedido (ID. 51846660). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC, poderá a parte requerer o prosseguimento do seu processo previamente afetado, mediante distinção clara entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada nos recursos especial ou extraordinário afetados, requerimento este que deve ser direcionado ao relator do processo, nas hipóteses em que o processo sobrestado estiver no tribunal de origem, como na situação ora em exame. Passo, então, a análise da pretensão. Na situação posta, o DISTRITO FEDERAL apresentou Agravo de Instrumento, com a finalidade de reformar a decisão de origem e manter a TR como índice de correção monetária, por entender que a sua alteração na fase satisfativa violaria a coisa julgada formal e material (ID. 41692901) Já o Recurso Extraordinário no. 1.317.982, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1.170), objetiva discutir a possibilidade da alteração da regra de juros de mora no cumprimento de sentença, ainda que o título executivo disponha de modo expresso sobre o seu percentual. No voto que afetou a matéria, o Ministro Luiz Fux expos os seguintes fundamentos para reconhecer a repercussão geral da questão litigiosa: “(...) É o relatório. Passo a me manifestar. Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947). De se observar, no que se refere aos juros e correção monetária previstos pela Lei 11.960/2009, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 20/11/2017, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifei) O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. (...) Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. Cito, exemplificativamente, os seguintes: RE 1.331.940, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021, RE 1.314.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2021, ARE 1.318.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1o/7/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/7/2020, ARE 1.315.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021, ARE 1.311.556-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/8/2021. (...) O acórdão ora sob reexame não se amolda à tese fixada pelo STF no RE 870.947 (Tema de Repercussão Geral no 810), uma vez que, conforme explicitado no voto, não se trata de título executivo omisso quanto ao índice a ser aplicado para compensação da mora, mas sim, de sentença que determina, de forma expressa, a incidência de juros de mora em 1%. Ou seja, ainda que o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, tenha sido declarado constitucional em relação à TR para os juros moratórios, há de prevalecer o conteúdo da coisa julgada. No que tange à controvérsia, qual seja, a possibilidade de aplicação de índice para compensação da mora diverso do previsto do título, o STJ fixou tese no Tema Repetitivo no 905 (REsp no 1.495.146, REsp no 1.492.221 e REsp no 1.495.144): (...) Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos. Configura-se, assim, a relevância da matéria sob as perspectivas econômica, política, social e jurídica (artigo 1.035, § 1o, do Código de Processo Civil), bem como a transcendência da questão cuja repercussão geral ora se submete ao escrutínio desta Suprema Corte. Nesse sentido, tenho que a controvérsia constitucional em apreço ultrapassa os interesses das partes, avultando-se relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Ex positis, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte.” Embora este recurso envolva discussão sobre a possibilidade de modificação dos parâmetros de correção monetária fixados no título executivo judicial na fase satisfativa – e não de juros de mora –, não se pode olvidar de que ambos são consectários legais da condenação e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no aludido recurso paradigma tem a inconteste aptidão de influir no resultado final desta demanda, razão pela qual mostra-se prudente a permanência do sobrestamento deste recurso, já que é dever dos Tribunais a busca pela estabilização, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926, caput, do CPC). Por estes fundamentos, INDEFIRO o requerimento de distinção formulado pelo recorrido NELSON MACHADO (ID. 49557571). Preclusa esta decisão, retornem estes autos a Presidência desta Corte. Publique-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora